Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-68.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-68.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PAULO VALMIR FRITSCH - CPF: 393.642.400-49 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO E EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível do embargante, reformando a sentença de primeira instância e julgando procedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão quanto à substituição do benefício previdenciário e na fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A substituição do benefício pela aposentadoria mais vantajosa encontra respaldo no princípio do benefício mais favorável, devendo ser expressamente declarada para evitar controvérsias na execução do julgado.

5. A fixação equitativa dos honorários advocatícios não foi devidamente fundamentada, sendo necessário observar os critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, com definição exata na fase de liquidação do julgado, respeitando os percentuais sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Deve ser expressamente declarada a substituição do benefício previdenciário por aquele mais vantajoso. 2. A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo legal."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 4º;

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULO VALMIR FRITSCH
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgamento quanto à necessidade de explicitação da substituição do benefício de aposentadoria por idade pela aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, mais vantajosa. Além disso, alega que o dispositivo não instruiu os critérios legais para a fixação dos honorários sucumbenciais, adotando forma equitativa sem fundamentação adequada.

Nesses termos, requer que seja sanada a referida omissão, com o esclarecimento expresso no dispositivo sobre a substituição do benefício previdenciário e a fixação adequada dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado (Id. 255093175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PAULO VALMIR FRITSCH
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, reformando a sentença e julgando procedentes os pedidos iniciais.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Ao examinar os elementos e as circunstâncias que permeiam a controvérsia, concluo que assiste razão ao embargante.

No presente caso, verificam-se omissões relevantes
quanto à substituição do benefício previdenciário e à forma de fixação dos honorários advocatícios, justificando o acolhimento do recurso.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à substituição do benefício concedido, aposentadoria por idade, pela aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, mais vantajosa. A substituição decorre do princípio da concessão do benefício mais vantajoso, consolidado na jurisdição, além de evitar dúvidas ou discussão na fase de cumprimento de sentença. Assim, é necessário explicitar no dispositivo do acórdão as substituições do benefício,

com os ajustes de valores devidos, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

Além disso, o embargante questiona a forma de fixação dos honorários advocatícios. A decisão embargada manteve os honorários sucumbenciais fixados equitativamente pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem fundamentar adequadamente a aplicação dessa exceção.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, é claro ao estabelecer que, nas causas em que houver condenação, os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais legalmente previstos, salvo nas hipóteses de lucros econômicos inestimáveis ou irrisórios, ou valor da causa baixo, casos que não se aplicam ao presente feito.

Contudo, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

ACOLHO
os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas no acordão embargado, que passa a ter o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1. Condeno o réu a conceder à parte apelante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (11/05/2022). Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

2.
Determino a substituição do benefício de aposentadoria por idade pela aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com os ajustes de valores devidos a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

3. A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

4. Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024